Tribunal: TJDFT
Processo: 0716540-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. CASO CONCRETO. FIXAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO.

1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.

2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem por fundamento os deveres de solidariedade e assistência mútua. Contudo, este dever possui caráter excepcional, sendo necessário observar as necessidades do ex-companheiro que pleiteia aos alimentos, bem como a possibilidade econômica daquele que irá pagá-los, nos termos previstos nos artigos 1.694 c/c 1.695 do Código Civil.

3. No caso, o dever de sustento dos filhos é de incumbência de ambos os genitores, sendo descabido pretender que apenas o pai suporte as despesas da prole e, para além disso, ainda seja compelido também a custear as despesas de sua ex-cônjuge, quando já extinto o vínculo conjugal havido entre eles e não estiver demonstrada incapacidade desta para o exercício de atividade laboral.

4. As circunstâncias do caso concreto permitem a fixação de pensão de forma temporária no patamar dos rendimentos do apelado arbitrado na sentença, ao sopesar o dever de assistência com a possibilidade de trabalho pela apelante e a configuração das despesas observadas.

5. Recurso conhecido e improvido.